Tribunal: TJDFT
Processo: 0707924-65.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedente o pedido. O dispositivo da sentença tem a seguinte redação: “JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos para CONDENAR o réu a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data desta sentença.”
2. Na origem o recorrido ajuizou ação em que pretende a determinação de que a instituição financeira proceda a baixa do gravame do veículo, bem como pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Narrou que em fevereiro de 2006 firmou com a parte requerida contrato de financiamento de uma motocicleta, cuja quitação ocorreu em fevereiro de 2009. Afirmou que até o momento não houve baixa no gravame, causando desgastes, constrangimentos e transtornos em razão da falha na prestação do serviço.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 41181288). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento da fixação de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, a instituição financeira afirmou que o contrato celebrado entre as partes foi na modalidade leasing (arrendamento mercantil), que possui peculiaridade quanto à baixa do gravame. Sustentou que o requerente, mesmo após contato pelo Banco, não enviou os documentos necessários ao procedimento. Argumentou que a demora da instituição financeira em providenciar a liberação do gravame não é capaz de gerar dano moral. Pugnou, ao final, pela modificação da sentença, julgando-se improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
6. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14 do CDC.
7. Dispõe o art. 16 da Resolução CONTRAN No 689 de 27/09/2017, que cabe à instituição credora informar a quitação das obrigações do devedor ao órgão ou entidade executiva de trânsito, o qual procederá à baixa do gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias. Contudo, ainda que tenha restado incontroverso nos autos que o recorrido não cumpriu sua obrigação, nos termos da citada resolução, a demora na baixa do gravame isoladamente não legitima a reparação por dano moral. Tal entendimento foi firmado no STJ, consolidado no Tema Repetitivo no 1078: "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa" (REsp 1881453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021). Somente será devida indenização por dano moral quando comprovado o real prejuízo ou transtornos que transbordem o mero aborrecimento e atinjam a honra e dignidade do consumidor.
8. O requerente não logrou êxito em comprovar que tenha sofrido qualquer prejuízo. Limitou-se a afirmar que sofreu desgastes, constrangimentos e transtornos ante a falha na prestação de serviços por parte da instituição bancária. Sequer logrou comprovar a existência das alegadas tentativas de solução do problema.
9. O atraso na baixa do gravame isoladamente não é capaz de macular a imagem ou honra do requerente. Não é necessária a reparação de danos morais, pois a situação suportada não ultrapassou a esfera dos aborrecimentos.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para excluir a condenação em reparação de danos morais.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.